Tribunal: TJDFT
Processo: 0025567-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025567-51.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA DESPACHO ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e MB ENGENHARIA SPE 040 S.A, bem como o DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes alegam que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo especial. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defendem a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Por sua vez, o outro recorrente afirma que a matéria é exclusivamente de direito. Aduz que houve o prequestionamento do tema. Argumenta que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. . Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, cumpre ressaltar que, em razão do manejo de mais de um recurso pelo último insurgente, apenas o primeiro será conhecido, em virtude da preclusão consumativa. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003